Tribunal: TJES
Processo: 5002198-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Vícios Formais da Sentença; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002198-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO COSTA e outros (5)
AGRAVADO: MARIA COSTA MOULAIS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002198-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO COSTA, DALMACO COSTA, VERA COSTA FABRES, MARILIA COSTA SOARES, ESPOLIO DE ELIANY COSTA, ESPOLIO DE ERCILIA COSTA CAMPOS
INVENTARIANTE: LEONARDO COSTA FABRIS, CLAUDIO COSTA CAMPOS
AGRAVADO: MARIA COSTA MOULAIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HELIO COSTA
,
DALMA
Ç
O COSTA, VERA COSTA FABRES, MARILIA COSTA SOARES, ELANY BARBOSA e ERCILIA COSTA CAMPO
S
, em face da decisão com cópia no ID 2307389, que, nos autos da “ação ordinária anulatória” proposta em face de
MARIA COSTA MOULAIS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes, buscando a suspensão do cumprimento de sentença que ora se efetiva nos autos do processo nº 0068402-87.2012.8.08.0011.

Em suas razões recursais (ID 2307388), sustentam os agravantes, em síntese, que:
I)
“[...]
integram o quadro societário da sociedade empresária EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, e buscam com a AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA, a nulidade de sentença proferida na demanda DESCONSTITUTIVA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, autuada sob o nº 0068402-87.2012.8.08.0011, que julgou procedente a pretensão da
a
gravada, Sr.ª Maria Costa Moulais, e determinou a sua reintegração definitiva ao quadro societário da sociedade EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, bem como condenou a pessoa jurídica ao pagamento de todos os direitos inerentes à condição de sócia, que foram suprimidos desde quando ocorreu a exclusão supostamente indevida, tudo isso em trâmite EXCLUSIVAMENTE face à pessoa jurídica
”;
II)
a sentença proferida na ação desconstitutiva de alteração contratual é nula, pois se impunha a formação de litisconsórcio passivo necessário, vez que os sócios/agravantes foram os responsáveis pela alteração contratual e, a despeito disso, não tiveram a oportunidade de participar do processo no qual se discutiu a reintegração da agravada ao quadro societário;
I
II)
vêm sofrendo prejuízos significativos em função do prosseguimento do cumprimento de sentença e a prática de atos expropriatórios no âmbito da ação desconstitutiva de alteração contratual, pois embora o
decisum
tenha sido proferido em face da pessoa jurídica, os sócios são atingidos por via reflexa, com alteração em suas participações nos lucros e em suas retiradas a título de
pro labore
;
IV)
diante das irregularidades sustentadas, há necessidade de urgente paralisação da marcha processual nos autos nº 0068402-87.2012.8.08.0011.

Com base nos fundamentos acima delineados requereram, nos termos do Artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de fosse reformada de plano a decisão recorrida, concedendo-lhes a tutela de urgência pleiteada para suspender o trâmite da ação desconstitutiva de alteração contratual nº 0068402-87.2012.8.08.0011.

Decisão proferida no evento nº 2328635 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

A primeira tentativa de intimação da agravada para apresentar contrarrazões restou infrutífera, conforme certidão de evento nº 2516979. Todavia, verificou-se que o ato de comunicação processual foi encaminhado para endereço diverso daquele que consta nos autos de origem, tendo sido determinada nova intimação no endereço correto (ID 2535921).

Nada obstante, a reiteração da intimação também não foi exitosa, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a informação “não procurado”, após três tentativas de entrega em dias distintos.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HELIO COSTA
,
DALMA
Ç
O COSTA, VERA COSTA FABRES, MARILIA COSTA SOARES, ELANY BARBOSA e ERCILIA COSTA CAMPO
S
, em face da decisão com cópia no ID 2307389, que, nos autos da “ação ordinária anulatória” proposta em face de
MARIA COSTA MOULAIS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelos agravantes, buscando a suspensão do cumprimento de sentença que ora se efetiva nos autos do processo nº 0068402-87.2012.8.08.0011.

Em suas razões recursais (ID 2307388), sustentam os agravantes, em síntese, que:
I)
“[...]
integram o quadro societário da sociedade empresária EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, e buscam com a AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA, a nulidade de sentença proferida na demanda DESCONSTITUTIVA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, autuada sob o nº 0068402-87.2012.8.08.0011, que julgou procedente a pretensão da
a
gravada, Sr.ª Maria Costa Moulais, e determinou a sua reintegração definitiva ao quadro societário da sociedade EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA, bem como condenou a pessoa jurídica ao pagamento de todos os direitos inerentes à condição de sócia, que foram suprimidos desde quando ocorreu a exclusão supostamente indevida, tudo isso em trâmite EXCLUSIVAMENTE face à pessoa jurídica
”;
II)
a sentença proferida na ação desconstitutiva de alteração contratual é nula, pois se impunha a formação de litisconsórcio passivo necessário, vez que os sócios/agravantes foram os responsáveis pela alteração contratual e, a despeito disso, não tiveram a oportunidade de participar do processo no qual se discutiu a reintegração da agravada ao quadro societário;
I
II)
vêm sofrendo prejuízos significativos em função do prosseguimento do cumprimento de sentença e a prática de atos expropriatórios no âmbito da ação desconstitutiva de alteração contratual, pois embora o
decisum
tenha sido proferido em face da pessoa jurídica, os sócios são atingidos por via reflexa, com alteração em suas participações nos lucros e em suas retiradas a título de
pro labore
;
IV)
diante das irregularidades sustentadas, há necessidade de urgente paralisação da marcha processual nos autos nº 0068402-87.2012.8.08.0011.

Denota-se dos autos de origem que os agravantes ajuizaram “ação ordinária anulatória” em face da agravada requerendo, entre outras providências, a
“anulação da demanda desconstitutiva, embasada no reconhecimento da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com retorno ao ‘status quo ante’, mediante restituição de todas as quantias levantadas pela Requerida naquela demanda, totalizando o importe de R$ 26.277,53 (vinte e seis mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos)”
.

Requereram, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão da tramitação da demanda desconstitutiva, em fase de cumprimento de sentença, sustentando que o patrimônio pessoal de cada um dos sócios que está sofrendo restrições indevidas desde que foram deferidas medidas de concretização da reintegração da agravada ao quadro societário.

Ao apreciar a liminar, o magistrado de singela instância reputou atendido o requisito da probabilidade do direito, porém concluiu “
não estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, nos referidos autos, os atos expropriatórios estão direcionados ao patrimônio da pessoa jurídica, sem atingir a esfera de disponibilidade dos sócios e seus respectivos capitais sociais, por se tratar de sociedade limitada
”.

Postas estas premissas, acerca do litisconsórcio necessário, prevê o art. 114 que este ocorrerá por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Desse modo, conforme preceitua a doutrina:

A justificação (lógica e jurídica) tanto do litisconsórcio necessário, como do unitário, deita raízes no direito material que o processo terá de enfrentar para chegar à composição do litígio. É, como se depreende dos enunciados dos arts. 114 e 116, a natureza da relação jurídica material controvertida (objeto do processo) que determinará a configuração do litisconsórcio, ora necessário, ora unitário.
1

O professor Arruda Alvim, em percuciente estudo que objetivou investigar se os sócios ou associados são litisconsortes necessários em ação intentada contra a sociedade ou associação, concluiu pela inexistência de correlação necessária entre as esferas jurídicas do ente fictício e dos sócios, consignando que estes, a depender da hipótese concreta, sofrem apenas efeitos reflexos da decisão.
2
Mais especificamente em relação à demanda que visa a desconstituição de decisão assemblear, ressaltou o autor que:

Como já ressaltamos,
aqueles que afirmam a existência de litisconsórcio necessário e unitário quando proposta ação envolvendo a pessoa jurídica partem da premissa (equivocada) de que a situação da sociedade ou associação é absolutamente idêntica à situação dos seus associados ou sócios
, e, por isso, estes últimos haveriam de ser também partes; e, se não o tiverem sido, isto faria com que esses sócios (ou associados), como terceiros prejudicados, pudessem requerer a nulidade da sentença e de todo processado, dado que esses também deveriam necessariamente ter sido partes diante da identidade de sua posição com a da pessoa jurídica (situação unitária).

Mas, em realidade, se os membros (pessoas físicas) de uma sociedade ou associação não podem ser confundidos com esta, conforme defluia de expressa determinação legal, do direito brasileiro (Código Civil, revogado, art. 20), mas cujo princípio sobrevive; se as situações jurídicas desses são igualmente distintas daquelas que afetam a sociedade ou associação, em relação a negócios ou situações da pessoa jurídica; e, assim, se também distintas serão necessariamente as consequências ou efeitos que possam afetar os membros de sociedade e associação, em decorrência de sentença relacionada à sociedade ou à associação, não se justifica pretender equiparar ou igualar o que é diferente.

[...]

Os sócios da sociedade não são litisconsortes necessários da pessoa jurídica que tenha sido regular e validamente citada, para a demanda em que se pretendesse a declaração de nulidade de cláusula estatutária de sociedade civil; a mesma coisa se passa com os associados em relação à associação que integrem, tendo a ação por objeto nulidade de cláusula do instrumento associativo.

Para haver a imposição da formação do litisconsórcio necessário, com a integração do polo passivo, seria imprescindível que a lei exigisse tal formação, o que não se verifica no vaso vertente.
3

O raciocínio acima delineado pode ser perfeitamente transposto para o caso sob exame, que envolve pedido de declaração de nulidade do processo de desconstituição de alteração contratual, movido pela agravada em face da sociedade empresária da qual os agravantes são sócios, após ter sido excluída do quadro societário por deliberação assemblear.

Em que pese os argumentos expendidos pelos recorrentes, não há falar em litisconsórcio necessário, uma vez que:
a)
não há relação jurídica de direito material unitária entre a sociedade e os sócios; e
b)
a esfera jurídica dos sócios é afetada pela decisão que desconstituiu a alteração contratual apenas por via reflexa, de forma que a mera alegação de que os atos expropriatórios realizados em desfavor da sociedade poderão lhes afetar não constitui fundamento suficiente para se entender pela necessariedade do litisconsórcio.

Valendo-se de fundamentação no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, por ocasião do julgamento do REsp nº 650.373, acerca da desnecessidade de inclusão de associados no polo passivo de demanda que versava sobre anulação cláusula estatutária, valendo transcrever os seguintes trechos do acórdão:

[...] 5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

6. O objeto litigioso da ação de nulidade de cláusula estatutária é o poder dos sócios efetivos assumirem o exercício dos direitos associativos dos quais foram alijados por norma inserta no instrumento de constituição da associação, ou seja, o objeto da demanda dos associados sem direito de voto é o estatuto que pertence à associação, e não a relação existente entre os associados.

7. O provimento jurisdicional que reconheça a nulidade das referidas cláusulas atingirá diretamente a relação entre os sócios autores e a associação demandada e, apenas em segundo plano, fa-lo-á em relação aos sócios fundadores, porquanto permanece incólume o direito destes de votar e de serem votados, assim como o de integrarem os órgãos dirigentes da entidade, sem que haja qualquer limitação jurídica a seu status societário. [...] (REsp n. 650.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 25/4/2012.)

Desse modo, uma vez ausente a probabilidade do direito dos agravantes, mostra-se escorreita a decisão agravada, que indeferiu o pleito de tutela de urgência.

Constato ainda estar ausente, na hipótese, a demonstração do
periculum in mora
, tendo a decisão recorrida sido indeferida justamente com base neste fundamento.

Com efeito, os agravantes, ao pleitearem a medida liminar nos autos de origem, se limitaram a fazer menções genéricas a supostos prejuízos a serem suportados pelos sócios em decorrência dos atos expropriatórios que, repita-se, são direcionados em face da pessoa jurídica. Assim, não lograram êxito em comprovar que a concessão da tutela provisória pleiteada era premente, sob pena de suportarem prejuízo ou risco de improficuidade do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civi
l
. 63. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 293, v. 1.

2
ALVIM, Arruda. A posição dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as sociedades e associações de que façam parte.
Revista Autônoma de Processo
, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 11-29, jan./mar., 2007.

3
Idem.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
–
DESNECESSIDADE
–
DECISÃO QUE REPERCUTE NA ESFERA JURÍDICA DOS SÓCIOS APENAS DE MANEIRA REFLEXA
–
PERICULUM IN MORA

–
AUSENTE
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Acerca do litisconsórcio necessário, prevê o art. 114 que este ocorrerá por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2.
O professor Arruda Alvim, em percuciente estudo que objetivou investigar se os sócios ou associados são litisconsortes necessários em ação intentada contra a sociedade ou associação, concluiu pela inexistência de correlação necessária entre as esferas jurídicas do ente fictício e dos sócios, consignando que estes, a depender da hipótese concreta, sofrem apenas efeitos reflexos da decisão.

3.
O pode ser perfeitamente transposto para o caso sob exame, que envolve pedido de declaração de nulidade do processo de desconstituição de alteração contratual, movido pela agravada em face da sociedade empresária da qual os agravantes são sócios, após ter sido excluída do quadro societário por deliberação assemblear.

4.
Em que pese os argumentos expendidos pelos recorrentes, não há falar em litisconsórcio necessário, uma vez que:
a)
não há relação jurídica de direito material unitária entre a sociedade e os sócios; e
b)
a esfera jurídica dos sócios é afetada pela decisão que desconstituiu a alteração contratual apenas por via reflexa, de forma que a mera alegação de que os atos expropriatórios realizados em desfavor da sociedade poderão lhes afetar não constitui fundamento suficiente para se entender pela necessariedade do litisconsórcio.

5.
Constato ainda estar ausente, na hipótese, a demonstração do
periculum in mora
, tendo a decisão recorrida sido indeferida justamente com base neste fundamento. Com efeito, os agravantes, ao pleitearem a medida liminar nos autos de origem, se limitaram a fazer menções genéricas a supostos prejuízos a serem suportados pelos sócios em decorrência dos atos expropriatórios que, repita-se, são direcionados em face da pessoa jurídica. Assim, não lograram êxito em comprovar que a concessão da tutela provisória pleiteada era premente, sob pena de suportarem prejuízo ou risco de improficuidade do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.